Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217, §1o, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. RELATO DAS TESTEMUNHAS. ESTADO DE EMBRIAGUEZ E SONO PROFUNDO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO COMO ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONDENAÇÃO. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA DE ALCOOLEMIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pretende o réu a reforma da sentença recorrida para que se proceda sua absolvição, sob o argumento de inexistência de materialidade e autoria. Subsidiariamente, pugna pelo reexame da dosimetria da pena.
2. O conteúdo harmônico dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas tanto em juízo quanto na fase do inquérito policial mostram-se aptos a embasar a condenação. 2.1. Os crimes sexuais nem sempre deixam vestígios, razão pela qual o resultado negativo ou inconclusivo em exame pericial a que foi submetida a vítima pode ser suprido por outras provas.
3. No que concerne ao alegado erro de tipo (art. 20, §1o, CP), o qual, ao recair sobre elemento constitutivo do tipo, exclui o dolo do agente, já que advém da falsa percepção da realidade, não tendo o agente a necessária vontade de praticar integralmente a conduta tipificada como crime, tem-se que não restou configurado, vez que, além de não haver nos autos qualquer elemento que demonstre que o réu e a vítima já tiveram qualquer aproximação de amizade ou emocional, consoante relatado, a embriaguez da vítima era evidente de maneira externa, tendo em conta que, segundo as testemunhas, ela se encontrava em sono profundo em momento anterior ao fato ora analisado.
4. Prova testemunhal apta a demonstrar que a vítima ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica, tendo caído em sono profundo, torna certo o alto grau de vulnerabilidade em que ela se encontrava, sendo desnecessário que ela fosse submetida à perícia para a constatação do grau de embriaguez.
5. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas. O estado de embriaguez e o sono profundo é causa apta a configurar a vulnerabilidade descrita na parte final do § 1o do art. 217-A, do Código Penal.
6. A dosimetria da pena atende os parâmetros dispostos na legislação
7. Recurso conhecido e não provido.